Tribunal: TJDFT
Processo: 0726546-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0726546-11.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: ELISANGELA ALCIDES PEREIRA AGRAVADO: ANGELICA ALCIDES PEREIRA CORDEIRO DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência recursal, interposto por ELISANGELA ALCIDES PEREIRA, nos autos da ação de execução de título extrajudicial no 0711114-62.2024.8.07.0007, em face de ANGELICA ALCIDES PEREIRA CORDEIRO. A agravante, beneficiária da gratuidade de justiça, insurge-se contra a decisão proferida pelo juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, ao deferir a penhora sobre imóvel da executada, determinou que o recolhimento dos emolumentos cartorários para fins de averbação fosse suportado pela parte interessada, nos termos dos artigos 14, 217 e 239 da Lei no 6.015/1973 (ID 238849218). Aduz, a recorrente, que a decisão agravada viola o art. 98, §1o, IX, do CPC, ao condicionar a efetivação da penhora ao pagamento de emolumentos, contrariando entendimento consolidado do STJ e do TJDFT. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ativo para que o cartório promova a averbação da penhora independentemente do recolhimento de emolumentos, em razão da justiça gratuita já deferida nos autos. É a síntese do necessário. Decido. O presente agravo reúne os requisitos de admissibilidade – tempestividade, regularidade formal, legitimidade, interesse e cabimento –, devendo ser conhecido. A controvérsia reside na possibilidade de extensão da gratuidade de justiça à isenção dos emolumentos devidos pela prática de ato extrajudicial relativo à averbação da penhora, nos casos em que já foi deferido o benefício judicialmente. Nos termos do art. 98, §1o, IX, do Código de Processo Civil, a gratuidade da justiça compreende, expressamente, "os emolumentos devidos a notários ou registradores em decorrência da prática de registro, averbação ou qualquer outro ato notarial necessário à efetivação de decisão judicial ou à continuidade de processo judicial no qual o benefício tenha sido concedido". Além disso, a matéria é regulamentada no âmbito local pelo Provimento Geral da Corregedoria do TJDFT aplicado aos Serviços Notariais e de Registro, que prevê em seu art. 16: "Art. 16. Aos atos extrajudiciais praticados por notários e registradores serão estendidos os benefícios da gratuidade de justiça relacionados à efetividade do processo judicial." Cumpre ressaltar que tanto a legislação processual nacional quanto a regulamentação administrativa local convergem no sentido de assegurar à parte hipossuficiente a isenção de tais emolumentos, quando o ato extrajudicial estiver vinculado à efetividade de provimento judicial, como é o caso da averbação da penhora. A decisão agravada, ao condicionar o prosseguimento do feito ao pagamento dos emolumentos, viola norma processual expressa e vigente, além de impor ônus processual incompatível com a condição econômica da parte, comprometendo a eficácia da tutela executiva. O fumus boni iuris se encontra evidenciado pela literalidade dos dispositivos legais e infralegais aplicáveis, enquanto o periculum in mora decorre da necessidade urgente de preservar a constrição judicial por meio de sua publicidade, evitando-se risco de alienação ou oneração do bem objeto da penhora. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência recursal, para determinar que se proceda à averbação da penhora do imóvel indicado nos autos independentemente do recolhimento de emolumentos, no Ofício Extrajudicial competente, em razão da concessão da gratuidade de justiça à parte agravante. Comunique-se, com urgência, ao d. Juízo de origem e ao cartório competente. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, voltem os autos conclusos para julgamento colegiado. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 3 de julho de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator